Tribunal: STF
Processo: HC 219336
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 687.054/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, caput, do Código Penal (homicídio simples).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento parcial à apelação da defesa, redimensionando a pena para 7 anos de reclusão, no regime fechado.  



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Relator não conheceu do pedido, mas deferiu a ordem, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a sanção do paciente para 6 anos de reclusão, mantido o regime fechado.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta o cabimento do regime inicial semiaberto, considerados o patamar da pena, a primariedade e as circunstâncias judiciais positivas. Afirma inexistir fundamentação válida para a definição do regime mais gravoso, aludindo aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o implemento do regime semiaberto. 



    7. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatou-se que a condenação transitou em julgado em 07/10/2019. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Observa-se que o acórdão condenatório transitou em julgado em 07/10/2019, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 25/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.  



    11. A despeito da primariedade do ora paciente e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Tribunal de Justiça considerou válido o regime mais gravoso, em razão da gravidade concreta do crime, “homicídio cometido em contexto de violência contra a mulher, fator que agrava ainda mais a reprovabilidade do crime em questão.” (e-doc. 10, p. 5).  



    12. No STJ, o Ministro Relator reiterou a óptica, assentando inexistir constrangimento ilegal, pois, “embora a pena final não ultrapasse 8 anos de reclusão, a gravidade concreta do delito justifica a imposição do regime inicial fechado, tendo em vista que o paciente, mediante golpes de arma branca e em âmbito doméstico, praticou o crime de homicídio.” (e-doc. 7, p. 4; grifos acrescidos).  



    13. Dessa forma, apesar de a pena definitiva ter sido estabelecida em quantum inferior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade ou ofensa ao disposto nos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF na definição do regime mais severo.  



    14. Com efeito, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021.  



    15. Assim, repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cumpre ao julgador observar também as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator